Tribunal: TJES
Processo: 5001358-19.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001358-19.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS BREDA SANTOS
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele CONHEÇO.

Em síntese, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido contraposto e procedente o pedido da inicial para declarar a nulidade do
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 3341149
com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré à autora e condenar a ré a abster-se de suspender o abastecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, sob pena de multa única de R$ 1.000,00 referente ao mesmo.

Em recurso (id 274425), o recorrente arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e, no mérito, alegou que os procedimentos observaram a Resolução 414 de 2010 da ANEEL, sendo o procedimento adotado legítimo.

Contudo, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo não provimento do recurso.

Em relação à alegada preliminar, tenho que deve ser rejeitada, pois,
in casu,
as provas dos autos são suficientes para sanar a controvérsia, mostrando-se desnecessária a realização de perícia técnica.

No tocante ao mérito, tenho que a sua conduta foi em desacordo com as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, de sorte que o corte no fornecimento de energia elétrica do consumidor deve ser considerado como ilegítimo.

Isso porque, constatando eventual irregularidade no medidor, impõe-se à concessionária a realização de diversos procedimentos a fim de comprová-la, nos termos do art. 129 da referida resolução:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos
.

E,
in casu
, compulsando os autos, vislumbro que a recorrente não cumpriu com todos os requisitos determinados.

Ressalto, por oportuno, que a mera produção,
in loco
, e por funcionário da recorrente, do Termo de Ocorrência e Inspeção é insuficiente para determinar a troca do medidor e o consequente refaturamento.

Assim, a meu sentir, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme prescreve o art. 373, II, do CPC, razão pela qual a sentença combatida não merece reforma.

Tendo em vista que os procedimentos seguidos pela empresa recorrente não estão de acordo com o que preceitua a ANEEL, entendo que agiu acertadamente o magistrado sentenciante, no tocante a declaração de inexistência do débito.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

CONDENO a recorrente ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Vitória – ES, 23 de julho de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.